Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721223-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, CLAUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS, THIAGO SAMPAIO MONTEIRO, VG COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME, G20 TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do mandado de intimação, sem cumprimento, em relação às agravadas VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA – ME (ID 28315124) e G20 TRANSPORTES LTDA – ME (ID 28315120). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator